Tribunal: STF
Processo: ARE 1473622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO.



    1. Compete ao julgador a quo decidir acerca da necessidade de produção da prova, porquanto é o seu destinatário e a ele cabe decidir sobre os elementos necessários à formação do próprio convencimento. Desse modo, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para formação da convicção do magistrado.



    2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RExt. 632.853/CE com regime de repercussão geral).



    3. A interferência do Judiciário na avaliação/correção de provas de concurso público é admissível em situações excepcionais, quando evidenciada a ilegalidade do edital ou o descumprimento deste pela comissão competente. Não cabe ao judiciário decidir se existem outras ou melhores soluções para os casos hipotéticos formulados nas provas pela banca examinadora.



    4. Foge à competência do Poder Judiciário examinar - ou reexaminar - critérios adotados pela Administração na correção/avaliação de provas de concurso público, em nome da independência entre os poderes e mesmo da autonomia que a Constituição Federal e as leis conferem às instituições de ensino.



    5. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 23 de abril de 2015, (Recurso extraordinário com repercussão geral) afirmou que:



    "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao J u d i c i á r i o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853 CEARÁ - grifei).



    A tese adotada pela Suprema Corte foi no sentido da intervenção minimalista, limitando ao poder judiciário a análise de correspondência entre o conteúdo exigido pela questão e a previsão editalícia.



    Ao judiciário não compete rever questões do mérito do ato administrativo, salvo situações de evidente ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, a atividade jurisdicional no caso concreto deve se pautar pela análise da regularidade/legalidade do ato administrativo, equivale dizer, a adequação das questões impugnadas ao edital do concurso.



    De um modo geral, as controvérsias sobre concursos submetidas ao Judiciário são de provas da área jurídica. No entanto, ainda que as questões versem sobre temas que, em tese, poderia o magistrado compreender, não é permitida a intervenção judicial sobre o mérito das questões e suas respectivas respostas.



    Ademais, não se tratando de questão jurídica ou de conhecimento comum, o exame sobre as questões de concurso e sua correção estariam a depender de prova pericial. Não fosse o bastante, não é permitido ao juiz e tampouco a um perito por ele indicado, substituir a banca examinadora sobre o mérito do ato administrativo, vez que isso deturpa o princípio do edital (Ministro Teori Zavascki, p.13 do RE 632853/CE).



    Não se olvida, como dito antes, que os concursos públicos contam com alguns elementos sindicáveis pelo Poder Judiciário. Não, porém, aqueles inerentes ao núcleo do ato administrativo (mérito).



    [...]



    2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o entendimento desta Corte, cujos termos transcrevo e agrego às razões de decidir (evento 34, SENT1): "2.2 Mérito Por ocasião da análise do pedido de liminar, assim foi decidido ( evento 3, DESPADEC1):



    [...]



    Não há como o Magistrado corrigir a resposta escolhida pela banca quanto às questões impugnadas já que a discordância do autor não se limita aos critérios de legalidade do certame, e sim a correção de critérios técnicos adotados pela Banca Examinadora para considerar determinadas alternativas como corretas - tarefa que não cabe ao Judiciário no caso em comento, e sim à própria Banca Examinadora. Assim, quanto às seis questões acima, vejo que o ajuizamento da ação visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação da prova realizada pela banca examinadora - o que não é possível, já que a jurisprudência do STF veda o refazimento da correção de provas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: Ag no AI 805328/CE, Rel. Min. Cármen Lucia, DJe 10.10.2012).



    [...]



    3. No caso dos autos, não se verifica a caracterização de situações de evidente ilegalidade ou teratologia. Pelo contrário, os esclarecimentos prestados pela Universidade Federal do Paraná têm fundamento em argumentos coerentes em relação à resposta de cada uma das questões recorridas (evento 17, OUT3).



    Assim sendo, não se justifica, à luz dos argumentos coligidos, a intervenção do Poder Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente